Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-82.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. TESES 24 E 25 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE CONTEMPLADA PELO ART. 332 DO CPC. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e abusividade demonstrada (Tema 27 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Aos contratos bancários para obtenção de capital de giro para fomento da atividade empresarial não se aplicam as regras consumeristas, pois a pessoa que contrai empréstimo não se equipara ao consumidor como destinatário final, nos termos previstos no art. 2o do CDC.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados pela Lei de Usura e podem estabelecer juros acima de 12% ao ano (Temas 24 e 25 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Nos termos do art. 332, II, do CPC, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
5. Apelação não provida. Unânime.